Tribunal: TCU
Processo: 012.895/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado por inépcia o exame do ato de pensão civil instituída por Maria de Lurdes da Silva em favor do Sr. Manoel João de França, na condição de viúvo (10802673-05-2014-000039-5, peça 2), com fulcro no § 6o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco que registre os atos inicial e de alteração de concessão de pensão civil do interessado no Sistema E-Pessoal, submetendo-os a registro no prazo de dez dias, a contar da ciência desta decisão; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.